Tribunal: TJDFT
Processo: 0751447-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751447-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON DE OLIVEIRA FORTUNATO AGRAVADO: ALEXANDER DE SOUZA ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EMERSON DE OLIVEIRA FORTUNATO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos do cumprimento de sentença n. 0703734-10.2018.8.07.0003 apresentado por ALEXANDER DE SOUZA ALMEIDA, pela qual rejeitada a impugnação à penhora apresentada pelo ora agravante. Esta a decisão agravada: “Trata-se de impugnação à penhora realizada via SISBAJUD. Intimado, o exequente requereu a rejeição da impugnação. Sustenta o executado que os bloqueios realizados em suas contas junto ao Nubank e ao Banco Itaú recaíra sobre verba proveniente de seu salário como motorista de caminhão. Pela análise da documentação, observa-se que o executado limitou-se a juntar extratos bancários de suas contas, o que não comprova a alegação de que é caminhoneiro tampouco que os valores que lá entraram se referem a pagamentos de seu trabalho. Poderia o executado ter feito prova por meio da juntada de recibos, comprovantes de pagamento e outros. Ante o exposto, REJEITO a presente impugnação. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento das quantias penhoradas via SISBAJUD (ID 170369019), em favor da parte exequente. Expeça-se também alvará de levantamento das quantias penhoradas via SISBAJUD nos IDs 153742311 - Pág. 1 e 153742314 - Pág. 5) em favor da parte credora. Inclua-se o nome do executado no SERASAJUD. Considerando que o executado é empresário individual, com efeito, o seu patrimônio se confunde com o da empresa, de modo que se revela desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica. Defiro, pois, o pedido de requisição de bloqueio via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em nome da empresa. Intimem-se.” – ID 175498666 dos autos n. 0703734-10.2018.8.07.0003; sublinhei. Nas razões recursais, o agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e afirma que “se encontra pendente de apreciação o pedido de gratuidade de justiça (ID 160395804)” – ID 54062067, p.11. Alega que “foram bloqueadas as quantias de R$ 0,37, R$0,01 e R$ 764,27 no ITAÚ e R$ 217,10 no NUBANK. Esses valores bloqueados se referem a pagamentos recebidos como trabalhador autônomo (motorista de caminhão). A alta movimentação nas suas contas, com diversos PIX recebidos, se deve pelo trabalho autônomo/informal de diárias que executado realiza” (ID 54062067, p.4). Sustenta que “a penhora efetivada sobre toda a importância recebida como trabalhador autônomo, configura evidente violação ao art. 833, inc. IV, do CPC, art. 805 do CPC, e aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da CF), da proporcionalidade e razoabilidade.” (ID 54062067, p.6). Discorre que, “Por ser oriundo de trabalho autônomo, há certa impossibilidade de anexar provas concretas de que o valor corresponde ao pagamento do seu serviço. Levando em consideração que seu trabalho é informal, não é razoável impor o mesmo rigor probatório aplicado à classe mais instruída da sociedade ( ) não se pode chegar à conclusão absoluta de que o montante existente na conta bancária dessa pessoa não decorreu do trabalho autônomo que por ela é desenvolvido como meio de vida, devendo haver avaliação caso a caso, levando-se em consideração, inclusive, a dificuldade de produzir tal prova” (ID 54062067, p.p.6/7). Argumenta que “Ainda que não entendam que não restou comprovado a natureza da conta, o STJ é ainda mais enfático e tem jurisprudência firmada de que a impenhorabilidade é sobre o valor até 40 salários-mínimos, e não sobre o tipo de conta ( ) à luz da jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade tem que ser garantida, não restando dúvidas de que a hipótese em questão se refere à penhora equivocada, já que recai sobre bem impenhorável” (ID 54062067, p.p.7/9). Diz que “o valor penhorado é ínfimo em relação ao débito em questão, porém, é de extrema importância para a subsistência do Agravante” (ID 54062067, p.10). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “O direito do Agravante é evidenciado pelo fato de ser o titular da conta onde recaíram os bloqueios. O perigo de dano é patente porque a restrição de determinado valor abala a vida financeira daquele a ponto de afetar o mínimo existencial, isto é, o mínimo que o executado agravante poderia dispor para sobreviver. Além disso, se o bloqueio realmente for mantido, o agravado poderá requerer expedição de alvará em seu favor, e não há garantias que o valor eventualmente levantado pela exequente agravada possa ser estornado ao executado agravante” (ID 54062067, p.10). Por fim, requer: “a) O conhecimento do presente recurso, independentemente de preparo, considerando que se encontra pendente de apreciação o pedido de gratuidade de justiça (ID 160395804); b) Que, depois de distribuído o Agravo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, e tendo em vista a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável, seja antecipada a tutela recursal e, assim, reformada a respeitável Decisão ID 175498666 para reconhecer a impenhorabilidade da quantia bloqueada na conta poupança do Agravante; c) Caso não acolhido o pedido anterior, seja concedida liminar determinando a suspensão dos atos de execução, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, determinando, assim, a suspensão dos atos constritivos, permanecendo a quantia bloqueada depositada em Juízo até decisão final, tendo em vista a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano caso não concedida a liminar ora pleiteada; d) Que ao final o presente agravo seja conhecido e provido, para reformar a r. decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas do agravante; e) A intimação do agravado na pessoa do seu advogado, de acordo com art. 1.019, II, do estatuto processual no seguinte endereço: Advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455, e WILLIAN MARIANO ALVES DE SOUZA, OAB/DF 50.961, com endereço profissional em SCS Quadra 01 Bloco G Edifício Baracat, Salas 806/807, CEP: 70.309-900, Brasília/DF, endereço eletrônico: contato@advogadosrr.com, para, querendo, responder em tempo hábil.” (ID 54062067, p.p.11/12). Sem preparo, dado o pedido de gratuidade de justiça (ID 54062067). Intimado a comprovar a sua situação de hipossuficência econômico-financeira (ID 54148371), o agravante apresentou documentos (IDs 55207321, 55207324, 55207325 e 55207326). É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§ 2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§ 3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale atualmente a R$ 7.060 (sete mil e sessenta reais). O agravante alegou (ID 55207324, p.p.2/3): “O que se percebe nos comprovantes de renda disponíveis em anexo, na verdade, é que esta aufere uma renda mensal de apenas R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) como trabalhador autônomo - vide declaração de atividade autônoma em anexo. Não obstante, dada a variação mensal de seu rendimento, o Agravante não recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos) ou isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), razão pela qual não declarou imposto de renda entre os exercícios de 2021, 2022 e 2023, conforme declaração de isenção e pesquisas no sítio da Receita Federal em anexo. Ademais, o Agravante efetua pagamentos de despesas do imóvel onde reside relativos ao financiamento de seu imóvel, no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), e energia elétrica, na quantia média de 121,591 (cento e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos). Vale mencionar que o imóvel pertencente ao agravante é proveniente de uma cessão de direitos, conforme procurações e substabelecimentos, o que explica todas as despesas do imóvel (financiamento e contas de luz) estarem em nome do primeiro titular - MOISES FARIAS MELO. Em decorrência de tais despesas, aliás, o agravado nem mesmo consegue fazer uma reserva emergencial de suas economias, já que o saldo do mês de janeiro foi de R$ 0,00, como pode ser conferido no extrato bancário de sua conta Nubank.” Intimado a comprovar a alegada hipossuficiência econômico-financeira, juntou aos autos declaração de atividade autônoma e declaração de renda mensal de R$ 2.500,00; CTPS (última anotação: motorista de caminhão, com remuneração de R$ 1.470,00 e data de saída do emprego em 09/02/2017); declaração de isenção de imposto de renda; aviso de que “não há informação para o exercício informado” emitido pelo site da Receita Federal referente aos exercícios de 2021, 2022 e 2023; comprovantes de pagamento de financiamento de imóvel comprado mediante cessão de direitos; comprovantes de pagamento de energia elétrica; extratos bancários do Nubank do período de 01/11/2023 a 17/01/2024 (IDs 55207325 e 55207326). Segundo o conjunto de documentos acostados, o agravante aufere renda inferior ao que se tem definido como insuficiente (R$ 7.060). Logo, a conclusão é no sentido de que, à vista do que se tem, o agravante faz jus ao benefício. Ante o exposto, defiro o benefício da gratuidade de justiça ao agravante. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual rejeitada impugnação à penhora e mantida a constrição. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença promovido por ALEXANDER DE SOUZA ALMEIDA em desfavor de EMERSON DE OLIVEIRA FORTUNADO, em 20/04/2020 para cobrança da quantia de R$ 3.664,95 (três mil seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) decorrente de sentença proferida em ação monitória aparelhada com cheque (ID 61613993 – origem). Foram feitas pesquisas no sistema Sisbajud e realizado o bloqueio de valores encontrados em depósito em contas bancárias do agravante. Consoante detalhamento, foram bloqueados os valores de R$ 981,37 em 27/07/2023 (ID 170369023 – origem), R$ 0,01 em 31/07/2023 (ID 170369021 – origem), R$ 0,37 em 23/08/2023 (ID 170369020 – origem). O executado, ora agravante, apresentou impugnação à penhora (ID 172480163 – origem), a qual foi rejeitada pela decisão agravada (ID 175498666 – origem). Em seguida, realizado novo bloqueio de R$ 19,25 em 18/10/2023 por meio da modalidade de busca “teimosinha” (ID 178711617 – origem). Pois bem. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor, verbas de natureza alimentar, em regra, não podem ser penhorados para pagamento de dívidas. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. Como se vê, dada a natureza alimentar, verba salarial e quantia de até quarenta salários mínimos poupada pelo devedor são impenhoráveis, excetuadas somente as hipóteses admitidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais. E o caso dos autos enquadra-se no artigo 833, incisos IV e X do CPC: “são impenhoráveis ( ) os ganhos de trabalhador autônomo ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”, que conforme jurisprudência do STJ, estende-se à conta-corrente: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO ON-LINE EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA. QUANTIA ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE (CPC/2015, ART. 833, X). APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que ‘é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda’ (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. ‘Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade’ (AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021, DJe de 30/09/2021). 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp n. 1.958.516/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 1/7/2022.) Como se vê, inviável flexibilizar a regra da impenhorabilidade para admitir penhora de ganhos proveniente de trabalho autônomo, tampouco de valores da conta-corrente do autor. Isso porque os valores ali constantes não são elevados: saldo junto ao Nubank do final do mês de novembro de 2023 era de R$ 0,28 (total de entradas de R$ 9.347,24 e total de saídas de -R$ 9.493,04); do mês de dezembro de 2023 era de R$ 306,76 (entradas de R$ 4.114,47 e saídas de -R$ 13.807,99); e até o dia 17/01/2024 era de R$ 0,00 (entradas de R$ 2.831,76 e saídas de -R$ 3.138,52), valores inferiores a 50 salários-mínimos mensais. Por isto, a manutenção da penhora significa inviabilizar satisfação das suas necessidades básicas e de sua família. Assim é que defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora